Tribunal: TJPA
Processo: 0813838-73.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813838-73.2024.8.14.0000

PACIENTE: TARCISIO FERNANDO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL.
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva o ora impetrante o trancamento da ação penal por ausência de demonstração da materialidade do delito supostamente praticado pelo paciente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar, i) se por meio da prova pré-constituída, o alegado constrangimento ilegal é passível de ser sanado na estreita via da ação mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
Habeas Corpus
, por ser uma ação de rito célere, e demandar prova pré-constituída e dotada de absoluta certeza, somente poderá ser instrumento apto a trancar a ação penal, ante a ausência de justa causa, de forma excepcional, e mediante comprovação inequívoca de atipicidade, ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade.

4. Portanto, o trancamento da ação penal apenas será permitido em casos excepcionais, quando restarem presentes elementos que indiquem a existência de ilegalidade na decisão (
fumus boni iuris
) e a probabilidade de dano irreparável ao acusado (
periculum in mora
).

5. Na hipótese, observo que a denúncia oferecida pelo representante do Ministério Público atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, apresentando uma narrativa congruente dos fatos, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa, descrevendo a qualificação do acusado, a conduta que configura crime, sua tipificação penal e o rol de testemunhas.

6. Com efeito, diante dos indícios de autoria e materialidade do delito, e devidamente caracterizada a subsunção da conduta do paciente ao tipo penal descrito na peça acusatória, faz-se necessário o prosseguimento da persecução criminal.

7. Ademais, o exame aprofundado da matéria relativa ao mérito da ação penal, tal como análise de provas da autoria e materialidade delitiva, não é permitido pela via estreita do
Habeas Corpus
, pois depende de dilação probatória, incompatível com o rito célere do remédio heroico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem Conhecida e Denegada.

Tese de julgamento:
Nos termos do entendimento consolidado desta Eg. Corte, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não ocorreu na hipótese.

A denúncia oferecida pelo órgão acusatório preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo, suficientemente a conduta imputada ao paciente e apresentando os elementos de prova que serviram para a formação da
opinio delicti
, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Acolher a tese de ausência de comprovação da materialidade do crime, sustentada pelo impetrante, que levaria ao trancamento da ação penal, demanda, necessariamente, a análise aprofundada de todos os elementos de prova, procedimento que não se mostra possível pela via estreita do
Habeas Corpus
.

Nesse contexto, eventual reexame no intuito de absolver sumariamente o agente, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, foi superado com o recebimento da denúncia pelo juízo inquinado coator.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 41, art. 395, III, e art. 600, §2º.

Jurisprudência relevante citada: RHC nº 125.787 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Julgado em 23/06/2015; AgRg no RHC nº 198.961/GO, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, J. 26/08/2024; AgRg no HC nº 867.539/AM, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, J. 26/08/2024; HC nº 0807588-24.2024.8.14.0000 – Rel. Des. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Seção de Direito Penal, J. 27/08/2024

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREIT PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

61ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezenove de setembro de 2024.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 19 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ação de
Habeas Corpus
para Trancamento de Ação Penal com Pedido de Liminar
, interposto em favor de
TARCÍSIO FERNANDO DA SILVA
, com fulcro no
artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal de 1988
e
artigo 647, do Código de Processo Penal
, contra
decisão
proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA
, que
recebeu a denúncia
oferecida pelo representante do Ministério Público de 1º Grau, nos autos da
Ação Penal nº 0800298-44.2022.8.14.0091
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 21795650, a impetrante informou que a
denúncia
foi ofertada sob o argumento que, no dia
05/05/2021
, por volta das 03h00min, o ora paciente teria supostamente agredido física e verbalmente sua enteada, a menor
A. Y. S. da S.
, de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de idade
, por meio de palavrões de palmadas deferidas contra a criança.

Aduziu que apresentada a
Resposta à Acusação
, apontou-se a
necessidade
de
rejeição da denúncia
, diante da
ausência de comprovação da materialidade delitiva
, eis que o
Exame de Corpo de Delito
realizado na ofendida, não comprovou as supostas agressões, asseverando ainda que
“ao exame físico semiologicamente normal.”

Alegou que, nos termos do
artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal
, a
denúncia
ou
queixa
deverá ser
rejeitada
quando
faltar justa causa
para o exercício da ação penal.

Desta feita, ausente documento idôneo que ateste a
materialidade do delito
narrado na peça acusatória, ausente justa causa no prosseguimento da ação penal originária.

Com base nos argumentos deduzidos, requereu o
deferimento
do
pedido de liminar
, para que se proceda ao
trancamento da ação penal
, nos termos do
artigo 660, §2º, do Código de Processo Penal
.

No mérito, pugnou pela
concessão em definitivo da ordem
, com a consequente determinação do
trancamento da ação penal
, fazendo cessar o constrangimento ilegal ora evidenciado.

Juntou cópia integral do processo originário.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Em
23/08/2024
, ID 21615985,
indeferi
o pedido de liminar, e solicitei informações ao juízo inquinado coator acerca das razões suscitadas pela impetrante, com a posterior remessa do feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer.

Em suas
informações
, ID 21679031, o juízo inquinado coator se manifestou, nos seguintes termos:

“(...). O Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do Paciente em virtude do cometimento do delito previsto no artigo 136, §3º do Código Penal Brasileiro. Em decisão proferida no dia 10/07/2023 a denúncia foi recebida e determinada a citação do Paciente para responder à acusação. Em 06/09/2023 o Oficial de Justiça deixou de citar o Paciente em virtude de encontrar-se em lugar incerto e não sabido. O Paciente foi citado pessoalmente quando compareceu na sede do Fórum da comarca de Salvaterra em 18/01/2024. A defesa apresentou resposta à acusação, ocasião em que requereu a rejeição da denúncia, com base no art. 395, III, do CPP, bem como a produção de provas por todos os meios admitidos em petição protocolada no dia 09/02/2024. Em 05/07/2024 foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de setembro de 2024, às 11h, na sede do Fórum da comarca de Salvaterra. Atualmente, o processo aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento, já designada. (...).”

Nesta
Superior Instância
, ID 21795650, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, se pronunciou pelo
não conhecimento
da ordem.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Por meio da presente ação mandamental, o impetrante objetiva o trancamento da ação penal originária, por ausência de justa causa, não havendo nos autos elementos concretos que indiquem efetivamente a autoria do crime ora imputado ao paciente.

Em que pese as razões aventadas pelo impetrante, adianto, desde logo, que a presente ação mandamental
merece ser denegada
.

É cediço que a ação de
Habeas Corpus
apenas é cabível quando a decisão vergastada contém alguma ilegalidade ou abuso de poder, conforme preceitua o
inciso LXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal
.

Por sua vez, o
trancamento da ação penal
somente será permitido em casos excepcionais, quando restarem presentes elementos que indiquem a existência de ilegalidade na decisão (
fumus boni iuris
) e a probabilidade de dano irreparável ao acusado (
periculum in mora
).

Portanto, o
Habeas Corpus
, por ser uma ação de rito célere, e demandar prova pré-constituída e dotada de absoluta certeza, poderá ser instrumento apto a trancar a ação penal, unicamente ante a ausência de justa causa, de forma excepcional, e mediante comprovação inequívoca de atipicidade, ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade.

Sobre o
trancamento de ação penal
na via estreita do
Habeas corpus
,
Guilherme de Souza Nucci
leciona,
in verbis
:

“
Trata-se de hipótese excepcionalmente admitida, justamente para não correr um indevido cerceamento da atividade acusatória do Estado ou do ofendido. (...) Tal situação se dá unicamente quando a falta de justa causa é cristalina
.” (Código de Processo Penal Comentado. 12ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, pág. 779).

Neste sentido, versa o entendimento do C.
Supremo Tribunal Federal - STF
, senão vejamos:

“(...).
A jurisprudência do STF consolidou entendimento de que o trancamento do feito só é possível em situações excepcionais, desde que constatada, sem necessidade de dilação probatória, inequívoca improcedência do pedido, seja pela patente inocência do acusado, seja pela atipicidade ou extinção da punibilidade, hipóteses que não se verificam no caso
.
”

7. Necessidade de prosseguimento na busca da verdade real. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RHC nº 125.787 AgR, Relator (a): Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, Julgado em 23/06/2015, Publicação em 03/08/2015).
Grifei

Não obstante, é cediço que a
peça acusatória
deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, em consonância com o
artigo 41 do Código de Processo Penal
. Essa narração impõe-se ao
dominus litis
como meio de assegurar-se ao réu o pleno exercício de seu direito de defesa. No caso em tela, assim se manifestou o órgão acusatório,
in verbis
:

“
(...).
DOS FATOS
: Consta nos autos que no dia 05/05/2021, por volta das 03:00, o denunciado TARCISIO FERNANDO DA SILVA expôs em perigo a saúde da menor AGATHA YORRANY SANTOS DA SILVA para fim de educação, abusando dos meios de correção. Narram os autos que, no dia e hora citados, o acusado TARCISIO FERNANDO DA SILVA agrediu fisicamente e verbalmente a vítima mencionada, a qual tinha 01 (um) ano e 08 (oito) meses de idade na época dos fatos, com tapas e palavras de baixo calão sob a motivação de que a menor chora muito. Em oitiva, a genitora da vítima afirmou que o acusado apenas teria dado “palmadas” na criança devido ela estar fazendo “birra” e, quanto as agressões verbais, alegou que não era direcionada à criança. Todavia, em relato na sede no conselho tutelar, a depoente narrou que Tarcísio agride verbalmente, fisicamente e psicologicamente sua filha, que já chegou a bater no braço, na coxa e no rosto da criança. O acusado, por sua vez, negou os fatos expostos. DA
MATERIALIDADE E DA AUTORIA
: A materialidade e autoria do crime estão comprovadas por meio do exame de corpo de delito e do depoimento da testemunha.
DO DIREITO
: Agindo assim, o denunciado TARCISIO FERNANDO DA SILVA incorreu na prática do delito previsto nos arts. 136, §3º do Código Penal Brasileiro. (...).”
ID 21559500, págs. 33-34.
Grifos no original

Portanto, nota-se claramente que a
denúncia
apresenta uma narrativa congruente dos fatos, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa, descrevendo a qualificação do acusado, a conduta que configura crime, sua tipificação penal e o rol de testemunhas, obedecendo ao que dispõe o
artigo 41 do Código de Processo Penal
.

Saliento que, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial e doutrinário, a
negativa de autoria delituosa
e
ausência de provas da materialidade do crime
são alegações que
não podem ser apreciadas
em sede de
Habeas Corpus
por requererem dilação probatória, medida processual incompatível com o rito sumaríssimo que caracteriza esta ação constitucional.

Assim, o exame aprofundado do conjunto fático-probatório do processo é atribuição reservada ao juízo de cognição da ação penal, inviável na via estreita do
Writ
, que não é instrumento hábil para tanto. E nesse contexto, eventual reexame no intuito de absolver sumariamente o agente, nos termos do
artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal
, foi superado com o recebimento da denúncia pelo juízo inquinado coator.

Nesse contexto, verifico que não ficou demonstrado, por meio da prova pré-constituída, o alegado constrangimento ilegal passível de ser sanado na estreita via da ação mandamental.

Nesta linha de raciocínio, encarto jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça – STJ
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO VERIFICADA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito
. 2.
O agravante e demais acusados foram denunciados como incursos no art. 147, § 1º, incisos I e III, do Código Penal porque perseguiram a vítima, pessoa idosa, reiteradamente e através de ligações em seu celular, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade. Consta que os denunciados realizaram uma live na qual expuseram o celular pessoal da vítima, Prefeito de Itumbiara - GO, bem como efetuaram várias ligações para o número de telefone
dele. 3.
Exordial que atende aos requisitos necessários para a deflagração da ação penal
. (...). 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC nº 198.961/GO, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, Julgado em 26/08/2024, DJe de 30/08/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLÊNCIA POLICIAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...). AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência dominante desta Corte Superior é no sentido de somente ser possível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio de habeas corpus de maneira excepcional, quando de plano, sem a necessidade de análise fático-probatória, se verifique a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade ou de indícios da autoria ou, ainda, a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade
. Tal não ocorre no presente caso. 2.
A denúncia preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, descrevendo, suficientemente as condutas imputadas ao paciente e apresentando os elementos de prova que serviram para a formação da opinio delicti, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório
. 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 867.539/AM, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, Julgado em 26/08/2024, DJe de 30/08/2024).
Grifei

Não é outro o entendimento desta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, NA ABORDAGEM ILÍCITA. DESCABIMENTO. CRIME PERMANENTE QUE AUTORIZA A BUSCA, DESDE QUE HAJA FUNDADAS SUSPEITAS COMO OCORRE NO PRESENTE CASO. IMPERTINÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NÃO PROSPERA, POIS SOMENTE É POSSÍVEL, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, QUANDO COMPROVADAS, DE PLANO, OU SEJA, SEM A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, A ATIPICIDADE DA CONDUTA, A PRESENÇA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA OU DE PROVA DE MATERIALIDADE, HIPÓTESES NÃO EVIDENCIADAS NO CASO EM EXAME. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...). 2.
A pretensão de trancamento da ação penal não prospera, vez que somente é possível, em sede de Habeas Corpus, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame
; 3.
É sabido que a via constitucional do Habeas Corpus, marcada por seu rito célere e cognição sumária, é medida excepcional no que diz respeito ao trancamento de ações penais, só podendo tal procedimento ser adotado, quando, for identificada de forma inequívoca no conjunto dos autos a ausência de provas de autoria e materialidade do delito, ser atípica a conduta perpetrada pelo acusado ou até mesmo em alguns casos a ocorrência de extinção da punibilidade
; 4.
A denúncia descreve a existência de crime em tese, com todas as suas elementares, propiciando o regular exercício do direito de defesa do paciente. A narrativa dos fatos está clara, a peça acusatória, portanto, preenche todos os requisitos do artigo 41, do CPPB. Igualmente, constata-se que a denúncia veio acompanhada de provas da materialidade e de autoria capazes de justificar a persecutio criminis. Logo, há justa causa para a ação penal. Sendo assim, em sede de cognição sumária, própria do rito do writ, não se vislumbra manifesta ilicitude da prova a ser declarada em Habeas Corpus
; 5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.
(TJ-PA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0807588-24.2024.8.14.0000 – Relator (a): Desembargador ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 27/08/2024).
Grifei

Com efeito, não havendo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, um possível desacerto quanto ao recebimento da denúncia por parte do Juízo inquinado coator será reconhecido e corrigido oportunamente, após a efetiva análise do mérito, mesmo porque na fase atual, eventual dúvida na persecução penal deverá ainda ser dirimida sempre
pro sociedade
.

Não se presta o remédio heroico, assim, à valoração detalhada das provas amealhadas nos autos, uma vez que tal análise deverá ser efetivamente procedida ao longo da instrução da ação penal já iniciada.

Não tendo sido detectada, portanto, qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo magistrado
a quo
,
não se pode conceder a ordem ora impetrada
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da presente ordem impetrada em favor de
TARCÍSIO FERNANDO DA SILVA
e, no mérito pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 19 de setembro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 19/09/2024